Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013021-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), VIDROLOJA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), ROSA FERNANDES DO AMARAL - CPF: 567.818.141-68 (APELANTE), VIDROLOJA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (APELADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), ROSA FERNANDES DO AMARAL - CPF: 567.818.141-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS REQUERIDOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA -

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA -
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO -
REQUISITOS DA AÇÃO
MONITÓRIA - CABIMENTO -
TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO
-

AFASTAMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA -
INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO –
JUROS
MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL –
CITAÇÃO
–
CORREÇÃOMONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO PREJUÍZO –
.
ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
, quando devidamente citadas, as requeridas deixam

transcorrer
in albis

o prazo para apresentar a contestação, de modo que deve ser decretada sua revelia, importando, na presunção de veracidade das alegações da inicial, como dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, de modo ser inconcebível aceitar o argumento dos requeridos/apelantes, no sentido

que a ausência de
publicação de decisão quanto a concessão de dilação de prazo para contestarem, foi o responsável pela sua inércia de não apresentarem defesa.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406)

O termo inicial dos
juros
moratórios, em se tratando de relação contratual é a data da
citação
, e da
correção monetária
, a data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbencais, devendo ser mantida a forma estabelecida na sentença recorrida, já que em conformidade com os Codex processual Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020